Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-78.2023.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0700315-78.2023.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCO PORFIRIO NETO AGRAVADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL SANTOS DUMONT DECISÃO Preparo recolhido. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de concessão de efeito suspensivo interposto contra decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora para liberar ao credor 30% da quantia bloqueada em conta e determinar que sejam descontados em folha de pagamento do devedor 30% dos rendimentos líquidos até a quitação da dívida. Afirma o agravante que seus rendimentos de militar inativo estão comprometidos com diversos empréstimos e outras despesas, não auferindo renda líquida suficiente para o sustento próprio e da esposa, que são idosos e a esposa apresenta problemas de saúde. Sustenta que os rendimentos são absolutamente impenhoráveis. Pede a suspensão dos descontos ou redução da penhora para 5% dos rendimentos. É o relato. Nos termos do artigos 995 e 1.019, inciso I, do CPC, a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Portanto, há dois requisitos cumulativos para o efeito suspensivo: a probabilidade de provimento do recurso, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano pelo relator; e o risco grave, de difícil e ou impossível reparação em eventual demora no julgamento do recurso. O entendimento do Superior Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais é de que a impenhorabilidade dos rendimentos não é absoluta. É possível a flexibilização dessa regra, desde que seja garantido um mínimo existencial ao devedor. O fundamento dessa corrente jurisprudencial é relevante. Boa parte das famílias está com o orçamento comprometido e passa algumas dificuldades, sobretudo nesse período de recuperação econômica de final de pandemia. Mas continuam consumindo e contraindo dívidas, que devem ser pagas. Exatamente por isso, não é razoável a invocação de impenhorabilidade absoluta dos rendimentos. Esgotados outros meios de satisfação da dívida, remanesce como instrumento válido e efetivo a penhora de percentual dos rendimentos. Solução diversa representaria a consolidação do inadimplemento, relegando o credor ao prejuízo. Ressalte-se o inadimplemento não afeta apenas o credor imediato. O condomínio possui empregados que também recebem salários e necessitam pagar suas contas e manter a subsistência de suas famílias. Além disso, o inadimplemento de um condômino sobrecarrega os demais, que também precisam sustentar suas famílias. Assim, não se observa ilegalidade na penhora de percentual da remuneração líquida do devedor, desde que não supere o limite de 30% e não comprometa a subsistência do executado. No caso, o agravante aufere renda bruta de aproximadamente R$ 13.000,00, mas sofre muitos descontos, recebendo a quantia liquida de aproximadamente R$4.287,00. O desconto de 30% corresponde a R$1.286,39, valor este considerado na decisão agravada para que seja descontado em folha de pagamento. O agravante é idoso e a esposa apresenta problemas de saúde (ID 44056231). Assim, o desconto de R$1.286,39 de quem recebe R$4.287,00 certamente prejudicará a subsistência da família. O executado deve pagar o débito, mas o percentual do desconto deve ser analisado caso a caso para chegar ao ponto que permita a amortização da dívida em período razoável sem comprometer substancialmente o sustento da família. Tenho para mim que o desconto de 15% dos rendimentos líquidos atende esses dois fatores. Não há dúvida que exigirá sacrifício do devedor, assim como exige o pagamento de qualquer dívida, mas o impacto será menor. Por outro lado, o desconto em contracheque representa pagamento garantido e a redução para 15% implicará apenas no alongamento do tempo para quitar o débito. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL EXISTENTE. EMBARGOS acolhidos. Agravo de instrumento. PENHORA DE ATIVO FINANCEIRO - salário - POSSIBILIDADE - VEDAÇÃO DE COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS - ERRO RECONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. (...) Cuida-se de Agravo de Instrumento em que o Agravante recorre de decisão que, em cumprimento de sentença, determinou a penhora de valor equivalente a 10% dos seus rendimentos líquidos. A questão da penhora de créditos de origem no recebimento de salário, para pagamento de obrigação não alimentar está longe de estar pacificada. Certo é que, apesar de várias decisões em sentido contrário, o Egrégio STJ admitiu a penhora de verba salarial no percentual de até 30% do rendimento do devedor, desde que a constrição não comprometa a sobrevivência do devedor, como se vê do aresto a seguir: "DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. 1. Ação ajuizada em 25/05/2015. Recurso especial concluso ao gabinete em 25/08/2016. Julgamento: CPC/73. 2. O propósito recursal é definir se, na hipótese, é possível a penhora de 30% (trinta por cento) do salário do recorrente para o pagamento de dívida de natureza não alimentar. 3. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família. Precedentes. 4. Na espécie, em tendo a Corte local expressamente reconhecido que a constrição de percentual de salário do recorrente não comprometeria a sua subsistência digna, inviável mostra-se a alteração do julgado, uma vez que, para tal mister, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, inviável a esta Corte em virtude do óbice da Súmula 7/STJ. 5. Recurso especial conhecido e não provido." (REsp 1658069/GO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/11/2017, DJe 20/11/2017). Da consulta ao processo na origem e dos contracheques juntados resultou que a parte devedora recebe rendimentos mensais brutos na faixa de pouco mais de R$ 7.000,00. No entanto, em razão dos descontos compulsórios e de 9 empréstimos consignados (= R$ 2.957,29), recebe líquida quantia de R$ 3.011,00. Nesse contexto fático, o desconto mensal de 10% dos rendimentos brutos do devedor, abatidos os descontos compulsórios, tem o potencial de comprometer o mínimo existencial. No entanto, não vislumbro ofensa à dignidade humana do devedor que referido desconto em folha de pagamento seja efetuado no valor mensal de R$ 200,00, e que, referido valor seja majorado na medida e valor em que extintos os empréstimos consignados, sob pena de se permitir que o devedor privilegie um credor em detrimento dos demais. Situação que configuraria, inclusive, desprestígio das decisões emanadas pelo Poder Judiciário. Assim, DEFIRO a atribuição de efeito suspensivo parcial ao recurso, para limitar os descontos mensais ao valor de R$ 200,00, os quais deverão ser majorados na medida e valor em que extintos os empréstimos consignados hoje existentes, até o limite de 10% dos rendimentos líquidos. Intimem-se a parte Agravada para responder ao recurso. Dispensado o envio de informações." 4. A Agravada apresentou contrarrazões, em que aduz que o devedor possui padrão de vida que indica o recebimento de outras rendas. No entanto, não apresentou provas contemporâneas que pudessem dar lastro à narrativa. 5. Restou demonstrado que a parte agravante, que figura como devedor no cumprimento de sentença, comprometeu significativamente seus rendimentos com o pagamento de empréstimos consignados, situação que é transitória por sua própria natureza. No entanto, esse fato não afasta por completo sua capacidade de pagamento de outros credores, apenas limita o seu quantitativo em respeito à dignidade da pessoa humana e ao mínimo existencial. 6. Nesse contexto, entendo que o pagamento gradativo, tendo como base o valor de R$ 200,00 e seu crescimento na exata proporção dos empréstimos consignados que se quitarem no futuro, atende ao critério do mínimo existencial. No entanto, uma vez que o recurso foi do devedor e que na origem se fixou o valor máximo de 10% dos rendimentos líquidos, entendo que esse limitador deverá ser respeitado, sob pena de reformatio in pejus. 7. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES - ERRO RECONHECIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Para reformar em parte a decisão agravada nos termos da decisão que deferiu a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, com o acréscimo de que os descontos não poderão superar 10% dos rendimentos líquidos do devedor. 8. Sem custas adicionais em razão da gratuidade de justiça e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido. (Acórdão 1656072, 07016402520228079000, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 31/1/2023, publicado no DJE: 9/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, defiro em parte o pedido de efeito suspensivo para reduzir o desconto no contracheque do autor para 15% (quinze por cento) dos rendimentos líquidos, o que corresponde a aproximadamente R$643,00, até que o débito seja quitado. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Após, intime-se o agravado para apresentar resposta. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA a